Tribunal: TJSP
Processo: 0019296-96.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO NOTURNO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendidos redução da pena-base, afastamento da causa de aumento pelo furto noturno e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

Dosimetria. (i) Pena-base. Redução. Pleito afastado. Incremento inicial em 1⁄4. Proporcionalidade. Verificada contumácia em crimes patrimoniais. Claro

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO NOTURNO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendidos redução da pena-base, afastamento da causa de aumento pelo furto noturno e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

Dosimetria. (i) Pena-base. Redução. Pleito afastado. Incremento inicial em 1⁄4. Proporcionalidade. Verificada contumácia em crimes patrimoniais. Claro desajuste na personalidade do réu. Motivação idônea, conquanto concisa. Decisão que não fere o entendimento firmado, pelo C. STF, no RE 591054 SC, com repercussão geral reconhecida. Súmula no 444, do C. STJ. – (ii) Repouso noturno. Majorante mantida. Incremento pela atuação objetiva em alta madrugada. Restrição legal por conta da maior possibilidade de êxito, ainda que não se cuide de local "habitado", como justificado na sentença. "Quantum" punitivo mantido. – (iii) Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inviabilidade. Reincidência, embora não específica, somada aos péssimos antecedentes. Demasiado risco de recidiva. Critério subjetivo desfavorável. Art. 44 do Codex. Benesse não deferida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0019296-
96.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante DAVID JUNIOR
GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão imposta em
desfavor de DAVI JÚNIOR GONÇALVES, observando-se o regime inicial
SEMIABERTO imposto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0019296-96.2015.8.26.0320.
Apelante: DAVID JÚNIOR GONÇALVES (Defensor Público, Dr.
Douglas Schauerhuber Nunes).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Daniela Mie Murata.
Comarca: Limeira.
VOTO no 19.277.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
NOTURNO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendidos
redução
da
pena-base,
afastamento da causa de aumento pelo
furto noturno e substituição da pena
corporal
por
restritivas
de
direitos.
Descabimento.
Dosimetria. (i) Pena-base. Redução. Pleito
afastado.
Incremento
inicial
em
1⁄4.
Proporcionalidade. Verificada contumácia
em crimes patrimoniais. Claro desajuste na
personalidade do réu. Motivação idônea,
conquanto concisa. Decisão que não fere
o entendimento firmado, pelo C. STF, no
RE 591054 SC, com repercussão geral
reconhecida. Súmula no 444, do C. STJ.
(ii) Repouso noturno. Majorante mantida.
Incremento pela atuação objetiva em alta
madrugada. Restrição legal por conta da
maior possibilidade de êxito, ainda que
não se cuide de local “habitado”, como
justificado
na
sentença.
“Quantum”
punitivo mantido.
(iii) Substituição da
pena corporal por restritivas de direitos.
Inviabilidade. Reincidência, embora não
específica,
somada
aos
péssimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
3
antecedentes.
Demasiado
risco
de
recidiva. Critério subjetivo desfavorável.
Art. 44 do Codex. Benesse não deferida.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de “APELAÇÃO CRIMINAL”,
interposta por DAVID JÚNIOR GONÇALVES, contra r.
sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Limeira (cf. certidão de
publicação da sentença, em 07.10.2019 fls. 319).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
David (qualificado às fls. 80) foi, inicialmente, denunciado por
furto simples noturno, porque, em 07.07.2015, por volta
das 02h07min, na Rua Laudo Correia da Silva, situado na
Estrada Ferreira Guedes, no 4405, bairro Jardim do Lago,
na cidade e Comarca de Limeira, subtraiu, durante o
período de repouso noturno, como destacado, um forno
de micro-ondas de trinta litros de capacidade, da marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
4
Brastemp, cor branca, de propriedade da empresa MRV
Prime V Incorporações SPE Ltda. (denúncia fls. 01/02, recebida
em 22.06.2016 fls. 44/45).
De acordo com o compulsado nos autos,
à época dos fatos, David era funcionário da empresa-
vítima, a qual ali conduzia uma obra de engenharia civil.
Nas circunstâncias acima descritas, o réu ingressou no
estabelecimento e subtraiu o citado aparelho. Ocorre que
sua
imagem
foi
captada
pelas
câmeras
de
monitoramento do local (fls. 07) e terminou reconhecido
por outros funcionários, que apresentaram “delatio
criminis” às autoridades.
Após regular processamento, a ação
penal foi julgada procedente, e o réu David, então,
condenado como incurso no artigo 155, caput, e § 1o, do
Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
com pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
piso legal, sem benesses penais (fls. 311/318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
5
David está preso. Respondera solto ao
presente feito, porém, ante a notícia de que tentara furtar-
se à Justiça, ensejando, inclusive, suspensão de outros
feitos a que respondia (artigo 366 do Código de Processo Penal),
foi preso por ocasião da sentença condenatória (o
correspondente mandado de prisão foi cumprido em 20.12.2019 fls. 358).
Trânsito em julgado da sentença para a
Acusação em 07.11.2019 (cf. certidão fls. 361).
Apelo pelo (i) redimensionamento da
pena-base,
para
se
aplicar
fração
reduzida
de
exasperação, em 1/6; (ii) afastamento da majorante
prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal; e (iii)
substituição da pena corporal por restritivas de direitos
(fls. 339/342).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
6
Contrarrazões pelo não provimento do
recurso (fls.
346/348), divergindo o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça apenas para se deferir o
primeiro dos pleitos formulados (fls. 370/373).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Colhidos os depoimentos de interesse na
etapa policial (fls. 08, 09), além da cópia da imagem
captada pelo circuito de monitoramento local (fls. 07). Na
fase
judicial
propriamente
dita,
inquiriram-se
as
testemunhas André Luiz Aparecido Vaz dos Santos e
Daves Aparecido Miguel, interrogando-se o réu David
por derradeiro (mídia anexa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
7
Recurso defensivo que, sem trazer
questões preliminares, impugna somente questões afetas
à dosimetria das penas, não se insurgindo contra o
desate condenatório.
Caderno probatório coeso quanto ao
desfecho condenatório. Materialidade dessumida das
próprias peças de instrução. A existência dos fatos é
extraída do caderno formado, com especial espeque nas
provas orais. Autoria comprovada. A imagem da
fisionomia do acusado (fls. 07), embora destituída de
plena nitidez, bastou para que, em solo policial, fosse
reconhecido por colegas de trabalho, o mestre de
obras João Francisco Moreira Mendes (fls. 08) e o técnico
de segurança do trabalho André Luiz Aparecido Vaz dos
Santos (fls. 09). Este último também foi ouvido em juízo
e corroborou a identificação de David como autor do
fato delitivo. Da mesma forma, o policial civil Daves
Aparecido Miguel igualmente confirmou o resultado
exitoso das investigações: as filmagens do local, não
aportadas aos autos (apenas consta a fotocópia de um dos quadros
da sequência registrada pelas câmeras, às fls. 07), provaram-se úteis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
8
na identificação de David, reconhecido por outros
funcionários do local. Estimou a testemunha policial que
já fazia cinco dias que o acusado não comparecia ao
trabalho (havia sido contratado como servente de pedreiro), quando
as imagens das câmeras o surpreenderam, no horário
cronometrado de 02h07min da madrugada, ingressando
na obra e surrupiando o forno micro-ondas. O fato foi
CONFESSADO EM JUÍZO pelo acusado, que não
chegou a ser ouvido em solo policial. Interrogado por
precatória dirigida à Comarca de Campinas (David estava,
então, PRESO POR OUTROS FEITOS, e recolhido ao CPP de Campinas),
ele admitiu que havia praticado o crime “por
encomenda” de um segurança da obra, que lhe abrira
uma brecha no alambrado da obra e acabou sendo
delatado. Se, isoladamente, a confissão não se presta à
conformação do resultado condenatório, na espécie, a
versão do acusado amolda-se a todo o conjunto
probatório, harmonizando-se com as demais provas,
compondo um monolítico acervo que tornou, de fato,
irretorquível o desate condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
9
Em suma, do quanto revisto do caso,
acertada a condenação do réu.

Passo às penas, analisando os pleitos
recursais formulados.
No
atinente,
assim
se
operou
a
dosagem das penas (fls. 316/318): “1. Observando-se os
elementos dos autos (fls. 80 e 95/96) e aqueles norteadores previstos
nos arts. 59 e 60, do Código Penal, considerando que o acusado possui
personalidade voltada para a prática de crimes e má conduta social,
além de ostentar maus antecedentes, fixo a pena base 1/4 acima do
mínimo legal. 2. Verifico a ocorrência da reincidência (fls. 84) e da
atenuante genérica da confissão, razão por que, nenhuma alteração se
opera nesta fase. 3. Em razão da causa de aumento do repouso
noturno, elevo a pena de mais 1/3, tornando-a definitiva em 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa. Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal. Em razão do quanto
exposto quando da aplicação da pena, o sentenciado iniciará o
cumprimento da pena em regime semiaberto. O acusado não poderá
recorrer em liberdade, considerando o quanto já exposto e que ele já
tentou se furtar à aplicação da lei penal, considerando que houve
suspensão de outros feitos criminais com fulcro no artigo 366, do
Código de Processo Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
10
ação penal para CONDENAR DAVID JUNIOR GONÇALVES, qualificado
nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso nas sanções do
art. 155, § 1o, do Código Penal. Ausentes os requisitos do artigo 44 e
parágrafos, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de
liberdade em razão da reincidência do acusado. Considerando que o
acusado igualmente não preenche os requisitos do art. 77, do Código
Penal, deixo de conceder a suspensão condicional da pena. Autorizo a
extração das cópias que se fizerem necessárias. Custas na forma da
lei.”.
Bem
fundamentada,
a
dosimetria
revelou-se acertada, dispensando reparos, razão pela
qual os pleitos defensivos devem ser AFASTADOS.
Exasperação inicial em 1⁄4 acima do piso,
o que mantenho, AFASTANDO o pleito pela parcial
redução da pena imposta. Malgrado o parecer favorável,
neste ponto apenas, da d. Procuradoria Geral de Justiça,
não observo desproporcionalidade na fixação das
penas na fração eleita. Não sendo excessiva, urge ser
preservada, por refletir idônea atividade jurisdicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
11
sopesamento das penas à inculcação, em conformidade
com os critérios legalmente estipulados no artigo 59 do
Estatuto Repressivo, e com o princípio da livre persuasão
racional. Desconsiderada a condenação usada para fins
de reincidência (fls. 84), relativa a uma condenação por
crime patrimonial, o acusado ainda ostenta outras duas
condenações distintas (portanto,
que
se
se
prestam
para
caracterizar maus antecedentes, sem ofensa ao princípio do “ne bis in
idem”), também por crimes patrimoniais, vale dizer, por
uma receptação (Processo 0007542-75.8.26.0320, com trânsito em
julgado em 17.03.2008
fls. 95/96) e por um roubo tentado
(Processo 0027173-97.2010.8.26.30.10.2012
fls. 80). Evidente a
conjuminância entre o desajuste social de uma
personalidade com nítidas inclinações ao crime
(contumácia delitiva), dos quais se valeu para obter injustas
vantagens no campo patrimonial, e os péssimos
antecedentes. Sua persistência delitiva também é
comprovada pela própria reincidência (condenação por roubo
majorado), sopesada em fase própria do modelo trifásico,
mas demonstrando, num plano substancial, a própria
persistência na senda criminosa. Irrelevante que as
condenações sejam de fatos de anos atrás, nem tão
antigas assim (uma remonta ao final da década passada; outra, ao
início desta), vez que, nesse campo, o direito brasileiro se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
12
filiou ao sistema de perpetuidade (pelo qual se descrimina a
reincidência em relação aos antecedentes, a primeira se qualificando,
justamente por se dar dentro do quinquênio depurador previsto no artigo 64,
I, do Código Penal). Insisto, ainda, que não se consideram,
aqui, inquéritos ou processos em curso para fins de
antecedentes, em consonância com a Súmula no 444 do
C. Superior Tribunal de Justiça, assim como com
entendimento preponderante firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no RE 591.054/SC, com relatoria do
Ministro Marco Aurélio, onde foi julgado, pelo pleno,
mérito de tema com repercussão geral, com a seguinte
decisão: “O Tribunal, decidindo o tema 129 da Repercussão Geral,
por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao
recurso extraordinário, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski
(Presidente), Rosa Weber, Luis Fux e Cármen Lúcia, firmando-se a tese
de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem
trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Ausente,
justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada
anterior. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 17.12.2014”. Destaca-se, ainda, que, ao que consta,
o prejuízo da vítima não foi recomposto. E com base
no depoimento judicial do policial civil Daves Aparecido
Miguel, o acusado, que já não aparecia para trabalhar
por vários dias antes do crime, claramente premeditou
as circunstâncias de sua atuação, ao ingressar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
13
madrugada, no local, após ter-se assegurado da
existência de brecha feita, antes, no alambrado da
obra, o que indica sua maior periculosidade por sinal.
Portanto, não observo qualquer incongruência na
elevação inicial, que resta mantida.
Penas iniciais de um ano e três meses
de reclusão, com pagamento de doze dias-multa,
mantidos na etapa intermediária, dada a compensação,
no piso, entre a reincidência (condenação por roubo majorado
Processo 0037193-21.8.26.0050, cf. fls. 84) e a confissão judicial
espontânea, adequadamente reconhecida, uma vez que
o relato do réu integrou a formação do convencimento
judicial (Súmula no 545 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, não havia causas de
diminuição a se reconhecerem. Quanto ao pretendido
tolhimento da majorante do artigo 155, § 1o, do Código
Penal, AFASTO-O. Fatos inequivocamente ocorridos no
período da madrugada, como atestado pelo caderno de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
14
provas. Conquanto pretenda a Defesa adstringir a
possibilidade da causa de aumento apenas a locais
“habitados”, prepondera o entendimento de que deve
prevalecer, objetivamente, a circunstância do horário
em que se cometeu a infração, estendendo-se a
estabelecimentos a majorante do citado dispositivo. Na
espécie, como visto, o local dos fatos era uma obra de
engenharia civil, e a “res” foi retirada da própria cozinha
do local, o que não teria sido possível senão no
momento (alta madrugada) em que se cometeu o delito.
Sem ofensa aos preceitos de Direito Penal, referida
interpretação é a mais condizente com os propósitos do
legislador, que nitidamente apôs maior rigor punitivo em
vista da circunstância temporal, sobre a locacional.
Nesse sentido, assim tem decidido o C. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 940.245/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 13/12/2007, DJe 10/03/2008). Orienta-se a
majorante pela maior vulnerabilidade na proteção da
“res” em virtude do horário. Ainda nessa linha:
FURTO. FURTO NOTURNO. REPOUSO NOTURNO.
AGRAVANTE. ART. 155, PAR. 1. DO CP. 1. O
CRITERIO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
15
HIPOTESE DE FURTO NOTURNO E OBJETIVO POIS
VISA PROTEGER AS RESIDENCIAS NO PERIODO
EM QUE ESTÃO MAIS VULNERAVEIS. 2. RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
(REsp
78.426/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
SEXTA TURMA, julgado em 04/03/1997, DJ 31/03/1997,
p. 9646)
RECURSO
ESPECIAL
-
INCONFORMAÇÃO
DO
MINISTERIO
PUBLICO
ESTADUAL
QUANTO
A
APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA "REFORMATIO IN
MELLIUS", NÃO ADOÇÃO DA AGRAVANTE DO
REPOUSO NOTURNO, POR NÃO ESTAR HABITADA
A
CASA
ONDE
SE
DEU
O
FURTO;
PELA
CONCESSÃO DE "SURSIS" E RECONHECIMENTO DE
FURTO PRIVILEGIADO, SENDO O REU PORTADOR
DE MAUS ANTECEDENTES - ACEITAÇÃO DAS TRES
PRIMEIRAS
TESES,
MAS INACOLHIMENTO DA
ULTIMA,
CIRCUNSTANCIA
QUE
IMPLICA
NA
MANUTENÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO
E
IMPROVIMENTO DO RESP. 1. CONTRARIAMENTE
AO PENSAMENTO DA DOUTRINA, NAS INSTANCIAS
SUPERIORES
A
JURISPRUDENCIA,
REITERADAMENTE,
REPELE
O
PRINCIPIO
DA
"REFORMATIO IN MELLIUS", ONDE SE BENEFICIA O
REU, EM RECURSO UNICAMENTE DA ACUSAÇÃO. 2.
PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO
REPOUSO NOTURNO (PARAG. 1. DO ART. 155, CP),
NÃO TEM QUALQUER IMPORTANCIA O FATO DA
CASA,
ONDE
OCORREU
O
FURTO,
ESTAR
HABITADA E SEU MORADOR DORMINDO. 3. PARA A
CONCESSÃO DO SURSIS CONTAM-SE TAMBEM,
ENTRE OUTRAS COISAS, OS ANTECEDENTES DO
CONDENADO, NÃO SOMENTE SUA PRIMARIEDADE
E O MONTANTE DA PENA NÃO SUPERIOR A DOIS
ANOS. 4. PARA O RECONHECIMENTO DO FURTO
PRIVILEGIADO,
AI
SIM,
A
LEI
SO
EXIGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
16
PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DA "RES
FURTIVA", DESCARTADOS OUTROS REQUISITOS,
ENTRE OS QUAIS BONS ANTECEDENTES. 5.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (REsp
75.011/SP,
Rel.
Ministro
ANSELMO
SANTIAGO,
SEXTA TURMA, julgado em 29/09/1997, DJ 03/11/1997,
p. 56379)
Aplicada a fração de 1/3, encontram-se
bem dosadas as penas, ora tornadas definitivas, no total
de um ano e oito meses de reclusão, e pagamento de
dezesseis dias-multa.
No que se refere ao regime inicial de
penas, deve ser mantido o semiaberto, haja vista o fato
de que, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, os regimes
mais abrandados são destinados, em regra, a condenados PRIMÁRIOS. Ademais, o acusado,
reincidente, ainda é portador de péssimos antecedentes
e
exibiu,
em
sua
premeditação,
notória
periculosidade na conduta. Assim, por um critério
subjetivo, somado às circunstâncias concretas no plano
objetivo, enodoadas pela não recuperação da “res”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
17
mostra-se, em vista dos fins punitivo e dissuasório das
penas, não excessivo, e até benéfico (seria o caso do fechado,
porém, sem recurso específico, inviável qualquer modificação), o regime
intermediário para início do cumprimento da pena.
Inviável, ainda, o pleito de substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, o que resta,
pois, AFASTADO. Da análise do caso, o acusado, que,
além dos feitos em curso (dos quais se homiziou, o que levou à sua
prisão, também por este caso, por ocasião da sentença condenatória), já
exibe outras três condenações definitivas, todas por
crimes contra o patrimônio (conquanto de espécies distintas).
Mesmo não existindo, aqui, o óbice técnico do artigo 44,
§ 3o, do Código Penal, a somatória da condição de
reincidente aos péssimos antecedentes erige a
confirmação de que o acusado demonstra inequívoca
proclividade para crimes patrimoniais, tendo, inclusive,
aviltado o próprio ambiente onde fora empregado, para
ali praticar novo crime, com maior laivo de gravidade. Alto
é o risco de recidiva, o que denota a clara insuficiência
das penas restritivas de direitos, não recomendáveis na
espécie. Daí não comportar acolhimento o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
18
formulado.
Não tendo havido, senão por ocasião
da publicação da sentença, qualquer forma de
segregação cautelar ao longo da persecução penal,
incabível aplicar-se, aqui, o disposto no artigo 387, § 2°,
do Código de Processo Penal, decorrente que é,
ademais, o regime inicial da própria gravidade ínsita ao
caso (indiferente, portanto, quantum da pena ou, obviamente, eventual
tempo de prisão provisória) reservando-se eventuais incidentes,
inclusive o da progressão, ao competente Juízo das
Execuções (artigo 66, III, “b”, da Lei n° 7.210/1984).
Diante
de
recente
decisão
do
C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois da decisão
de Segundo Grau, restaria avaliar, neste momento, de
qualquer maneira, manutenção ou mesmo decretação de
prisão preventiva, dentro de seus requisitos legais, na
forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1°, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
19
Código de Processo Penal.
Ainda que a sentença tenha sido sucinta
na expressa decretação da prisão preventiva, ficou certo,
ali, certeza de crime e indícios suficientes de autoria,
além da necessidade de garantia da ordem pública e da
aplicação da lei penal, destacando-se, aqui, que o
apelante já havia sido preso em flagrante delito em
janeiro de 2019, e assim permanecido (preso), por outro
processo (fls. 320), enquanto que, em 05 de agosto de
2019, também teve contra si, agora por condenação
definitiva, outra ordem de prisão, também por feito
diverso (fls. 352), ficando certa, então, a real necessidade
de manutenção, porque legítima, da cautelar extrema.
No caso, como já antecipado acima,
preso, aqui, depois da condenação de piso, surgindo,
agora, confirmação dela, por crime de maior enlevo de
gravidade concreta, para cumprimento inicialmente em
regime
inicial
semiaberto,
destacando-se,
ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019296-96.2015.8.26.0320 -Voto no 19277
20
verificadas as razões do encarceramento decorrente
dos riscos à efetiva aplicação da lei penal, por conta
da demonstrada periculosidade do réu, reincidente,
evitando-se a reiteração da conduta, deve ser mantida a
cautelar extrema, presentes os requisitos legais para
tanto, principalmente a garantia da ordem pública,
comunicando-se a respeito.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão imposta em desfavor de DAVI
JÚNIOR GONÇALVES, observando-se o regime inicial
SEMIABERTO imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR